Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725792-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HEITOR DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pelo impetrante HEITOR DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator